Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SUPERA A FASE DE TRATATIVAS E PROPOSTAS NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESULTADO ÚTIL NÃO ALCANÇADO. COMISSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É devida a comissão de corretagem quando o corretor realiza a efetiva aproximação entre o comprador e o vendedor e obtém resultado útil na conclusão do negócio (art. 725 do Código Civil).
2. A mera aproximação das partes e início do processo de negociação do imóvel não justifica o pagamento de comissão de corretagem se não houve resultado útil.
3. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que, diferentemente do alegado pela apelante, a venda do imóvel não foi resultado da sua intermediação. Ao contrário, os depoimentos prestados na fase instrutória comprovam que a atuação da imobiliária afastou o interessado/comprador da vendedora.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.